Tribunal: STF
Processo: Rcl 54429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Alagoas em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 08505270-43.2020.8.02.0000 (Autos de origem nº 0728455-70.2018.8.02.0001). A parte reclamante alega má aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em processo relativo a fornecimento de medicamento. 



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, verificou-se que a Ação Civil Pública nº 0728455-70.2018.8.02.0001, que deu origem ao Agravo de Instrumento nº 08505270-43.2020.8.02.0000, foi julgada extinta, sem resolução do mérito, em 20.04.2021, em razão do falecimento da autora, ora beneficiária, há aproximadamente um ano.



    3.  O falecimento da autora gera a extinção do processo de origem, sem julgamento de mérito — conforme já reconhecido na origem. Não se admite a habilitação de herdeiros em razão da natureza personalíssima do direito postulado. De modo que, ainda que a insurgência nesta reclamação seja apenas quanto ao ressarcimento entre os entes públicos, sem a possibilidade de habilitação de sucessores no processo de origem — isto é, de desenvolvimento válido do processo —, seria inviável o cumprimento, pelo órgão reclamado, de eventual decisão de procedência proferida nesta via. Nesse cenário, eventual ressarcimento entre os entes públicos deve ser buscado na via administrativa ou em ação judicial própria.



    4.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator